Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-95.2020.8.11.0044
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000827-95.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
QUERELA NULLITATIS
.

IMPOSSIBILIDADE -

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “A querela nullitatis é cabível apenas nas hipóteses de "error in procedendo" que acarretem vícios insanáveis do processo, e não de mero "error in judicando", que desafia os Recursos ordinariamente previstos na legislação processual e, quando muito, a Ação Rescisória. Não há falar, pois, em hipótese excepcional a viabilizar a relativização da coisa julgada, sobretudo porque aqui não se vislumbra nenhum vício insanável capaz de autorizar o ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, pois bastaria à parte ter manejado oportunamente o recurso processual cabível, para ter analisada sua pretensão”. (TJ-MT 10002107720168110006 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Paranatinga,
M.M. Luciana Braga Simão Tomazetti
,
nos autos da Ação Anulatória nº
0000827-95.2020.8.11.0044
movida em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir, sustenta que “O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, propôs a Ação de Improbidade Administrativa nº. 120-16.2009.811.0044, Código: 24080, em face dos Srs. Francisco Carlos Carlinhos Nascimento, ora Recorrente, e Luiz Antônio Machado, almejando a condenação dos mesmos nas penas previstas no Art. 12, inciso II, da Lei nº. 8.429/92, pela prática do ato de improbidade tipificado no Art. 10 da mesma norma”.

Assevera que pela leitura do conteúdo da sentença verifica-se ter havido divergência entre os fundamentos da sentença e sua parte dispositiva.

Afirma que a sentença merece ser anulada sob o argumento que “entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, deve haver congruência e decorrência lógica, de modo que, havendo contradição ou divergência entre fundamentação e dispositivo, não correspondendo este àquele, diz-se que a sentença é suicida, pois há flagrante defeito de forma”.

Aduz que “a sentença emanada pelo Juízo
a quo
se trata de uma aberração jurídica, haja vista que pratica um ato impossível em si mesmo, consistente no fato de julgar improcedente a imputação baseada no Art. 10 da Lei nº. 8.429/92 e procedente a imputação baseada no inciso VIII do mesmo artigo e da mesma lei”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a nulidade insanável e absoluta, declarando nula a sentença proferida nos Autos do Processo nº. 120-16.2009.811.0044, Código: 24080.

Contrarrazões no id. 132827491.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 138021152 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório cuida-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO

contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO
ajuizou, em 14/04/2021, a presente ação de anulatória em desfavor do
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular a sentença proferida nos Autos do Processo nº. 120-16.2009.811.0044.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial sob o seguinte fundamento:

“Defende a doutrina, que o manejo da
querela nullitatis
será possível, desde que a pretensão não possa ser satisfeita de outro modo, no processo em que ocorreu o vício insanável.

Neste sentido, a doutrina condensa as hipóteses de admissibilidade da
querella
para quando se enfrente decisões inexistentes. Para Wambier “dizer que a sentença seria inexistente significa duas coisas: a) este ato do juiz não pode produzir efeitos – se os produzir, estes devem ser extintos; b) não há limite de tempo para vulnerá-la, pois ela não é, juridicamente, existente”.

Nos dizeres da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1201666/TO), “a ação de
querela nullitatis
é remédio vocacionado ao combate de sentença contaminada pelos vícios mais graves dos erros de atividade (errores in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo”.

Portanto, não basta a existência de qualquer vício, é necessário que este seja insanável por outra via e alheio aos efeitos preclusivos. Admitida, portanto, a ação, resta verificar a presença da nulidade absoluta por suposta contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva.

Consta do pedido inicial, segundo relato do autor, que ao proferir a sentença, num primeiro momento, este juízo fundamentou no sentido de inexistir incursão as disposições do Art. 10 da Lei de Improbidade, para, num segundo momento, expressamente julgar procedente o pedido exordial de condenação pelo verbo do mesmo dispositivo, embora não tivesse pedido naquele sentido.

Sobre o ponto, é necessário esclarecer a situação:

Pela documentação acostada aos autos e em análise ao processo em apenso, é possível ver que a ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Francisco Carlos Carlinhos Nascimento e Luiz Antônio Machado, almejava a condenação dos requeridos nas penas prevista no art. 12, incisos II, da Lei nº 8.429/92, pela prática do ato de improbidade tipificado no art. 10 da mesma norma e, subsidiariamente pelo descumprimento aos princípios administrativos do artigo 11, da mesma norma.

Pelo item 04 dos pedidos contidos na inicial, é possível ver que o Ministério Público postulou de forma expressa e clara pela condenação dos demandados, em conjunto, nas penas previstas no art. 10, inciso VIII, cumulado com o art. 12, inciso II, todos da Lei nº 8.429/92 (fls. 08/18 daqueles autos).

Então, vê-se que falta com a verdade o autor ao afirmar que não houve pedido de condenação naquele sentido.

Também falta com a verdade ao afirmar que este juízo fundamentou no sentido de inexistir incursão as disposições do Art. 10 da Lei de Improbidade, e contrariando a fundamentação julgou procedente o pedido exordial de condenação pelo verbo do mesmo dispositivo.

Em realidade, constou na fundamentação que a prestação dos serviços pelo segundo requerido foram executadas, não havendo que falar em condenação do primeiro réu nos ditames do
art. 10, caput, da LIA
, mas que sua conduta em frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, viola frontalmente os princípios da Administração Pública - ex vi art. 11, caput, inciso I da Lei n° 8.429/02.

Como se pode ver, fundamentou-se a ausência de incursão as disposições do
caput
do Art. 10 da Lei de Improbidade (ante a ausência de lesão ao erário), mas reconheceu a conduta descrita no inciso VIII daquele artigo (frustrar a licitude do processo licitatório).

E, em consonância com os pedidos formulados pelo autor e em total consonância com a fundamentação que reconheceu a conduta do requerido, ora autor, em frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, este foi condenado nas sanções previstas no art. 12, incisos III da Lei nº 8.429/92,
pela prática dos atos de improbidade previstos no art. 10, incisos VIII
, e artigo 11, caput, incisos I e II, ambos da LIA.

Dessa forma, é possível ver que inexiste qualquer contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, de modo que deve permanecer tal como foi lançada”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso, a pretensão da parte apelante é a anulação da decisão que transitou em julgado, sob alegação que a parte dispositiva diverge da fundamentação da sentença.

Com efeito, a ação anulatória (
QUERELA NULLITATIS
) de decisão transitada em julgado é cabível apenas para casos apenas nas hipóteses de "error in procedendo" que acarretem vícios insanáveis do processo, não podendo ser utilizado para rediscussão de matéria de direito.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 20, § 3º, DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO DE NATUREZA RESCISÓRIA. DESCABIMENTO DA QUERELA NULLITATIS. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. É possível, de modo excepcional, o controle de nulidades processuais, sobretudo as de natureza absoluta, após o trânsito em julgado da decisão por meio de impugnações autônomas, como embargos à execução, ação anulatória (querela nullitatis) e ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário. 2. A querela nullitatis é instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (errores in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo. 3. Se a insurgência é contra a parte da sentença que fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sem observar os ditames do art. 20, § 3º, do CPC, o vício é de caráter rescisório, de modo que o instrumento processual adequado é a ação rescisória, apta a discutir a existência de violação literal de dispositivo de lei. 4. O equívoco no arbitramento da verba honorária não é considerado erro material, pois somente os desacertos numéricos cometidos quando da elaboração da conta caracterizam esse vício. Logo, os critérios de cálculo utilizados quanto aos honorários advocatícios estão protegidos pela coisa julgada. A ausência de impugnação tempestiva da base de cálculo fixada atrai a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o direito não socorre aos que dormem). Precedentes. 5. Não havendo vício transrescisório ou eventual coisa julgada inconstitucional, mas vício rescisório, descabida é a querela nullitatis. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 882992 RJ 2016/0086507-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2016)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUERELA NULLITATIS. AVENTADA AUSÊNCIA DE EFETIVA CITAÇÃO DOS AUTORES.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA.

1. A ação de querela nullitatis é remédio vocacionado ao combate de sentença contaminada pelos vícios mais graves dos erros de atividade (errores in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.

2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

3. A violação ao art. 535 do Código de Processo Civil configurou-se no caso dos autos, uma vez que, a despeito da oposição de embargos de declaração - nos quais os recorrentes apontam a existência de omissão, mormente no tocante à falta de efetiva citação dos demandados no processo de reintegração de posse -, o Tribunal não se manifestou de forma satisfatória sobre o alegado, notadamente pelo fato de ter afirmado que essa matéria já fora analisada em outros julgados, o que não ocorreu.

4. O enfrentamento da questão ventilada nos embargos de declaração é absolutamente insuperável e não pode ser engendrado pela primeira vez nesta Corte, principalmente pelo óbice da Súmula 7 do STJ.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1201666/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 04/08/2014)

Este Sodalício também se utilizado desse entendimento:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA AÇÃO PROPOSTA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO A querela nullitatis é cabível apenas nas hipóteses de "error in procedendo" que acarretem vícios insanáveis do processo, e não de mero "error in judicando", que desafia os Recursos ordinariamente previstos na legislação processual e, quando muito, a Ação Rescisória. Não há falar, pois, em hipótese excepcional a viabilizar a relativização da coisa julgada, sobretudo porque aqui não se vislumbra nenhum vício insanável capaz de autorizar o ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, pois bastaria à parte ter manejado oportunamente o recurso processual cabível, para ter analisada sua pretensão.

(TJ-MT 10002107720168110006 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

A doutrinadora Teresa Arruda Alvim Wambier ao distinguir a ação anulatória da ação rescisória, ensina:

O ponto distintivo principal entre a antiga querela ou actio nullitatis e a ação rescisória é que aquela visa a impugnar sentença inexistente - é, portanto, ação declaratória de inexistência jurídica, e não de nulidade . A ação rescisória, a seu turno, objetiva atingir, por meio da desconstituição da coisa julgada, a nulidade da sentença. Essa distinção se nos afigura imensamente relevante, já que se trata de duas categorias distintas, de dois grupos de diferentes sentenças que padecem de 'vícios' bem diferentes (é que a inexistência jurídica pode ser vista como vício, em sentido lato), e é a própria doutrina tradicional que nos sugere essa terminologia, já que, por exemplo, a sentença proferida por juízo incompetente é nula (uma vez que está ausente pressuposto processual de validade). E é rescindível! (Nulidades do processo e da sentença. 6ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 477)

A argumenta
ção da parte apelante para desconstituir a sentença é a respeito da possível divergência da fundamentação da sentença e a parte dispositiva, sob o argumento que “
o posicionamento adotado pelo magistrado
a quo
não merece prosperar, uma vez que tendo absolvido o Requerente das práticas constantes no
caput
do Art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, não poderia imputá-lo o inciso VIII do mesmo dispositivo, tendo em vista que os incisos são ramificações vinculadas ao próprio artigo, de modo que aqueles não podem subsistir na ausência destes
”.

O Juízo que proferiu a sentença aqui questionada

enfrentou este questionamento da parte apelante ao argumento que

“
não houve incursão nas disposições do caput do Art. 10 da Lei nº. 8.429/92 por ausência de lesão ao erário, mas que houve a condenação no inciso VIII do mesmo artigo pelo fato de supostamente se ter frustrado a licitude de processo licitatório, o que violaria os princípios da Administração Pública, consoante o Art. 11, inciso I, da Lei nº. 8.429/92
”

Deste modo, é nítido que a discussão abrangida nesta demanda é a respeito do posicionamento adotado pelo juízo, estritamente ligado ao direito material aplicado, ou seja, trata-se de
error in judicando
.

Ressalta-se que, contrário do alegado pela parte apelante, a sentença questionada não possui “defeito de forma”, mas tão somente diverge do entendimento que a parte apelante entende como correto.

Ademais, a sentença foi impugnada por meio de apelação e foi mantida, nos termos do acórdão nº 65511/2016 da relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – id. 132827469, págs. 24/34.

Assim, mostra-se inadequada a via utilizada pela parte apelante, uma vez que Ação Anulatória (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) é instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (
error in procedendo
), o que não é o caso dos autos.

Ademais, colaciono o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça que manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 138021152:

Pretende o autor discutir sentença julgada parcialmente procedente em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (cód. 24080) que o condenou às sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, pagamento de multa civil no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e proibição de contratar com o Poder Público pelo período de 03 (três) anos, nos termos do art. 12, II, da Lei de nº 8.429/92, confirmada pela Terceira Câmara Cível no julgamento da Apelação nº 65511/2016 em 07/05/2018.

A querela nullitatis, que diferentemente da Ação Rescisória pode ser ajuizada a qualquer tempo, é inadequada para rediscussão do mérito, cabendo, no entanto, para impugnar vícios relacionados aos pressupostos de existência do processo o que não é o caso dos autos. Em que pese as alegações, nota-se que as pretensões são de caráter rescisório em nítida tentativa de buscar uma manobra jurídica para ver a sua responsabilidade novamente discutida.

Tendo o requerente o propósito de desconstituir os efeitos da coisa julgada material deve se socorrer da ação rescisória, veículo processual criado justamente com tal escopo; logo, carece de interesse processual.

De
sta feita, é certo que a pretensão não merece prosperar, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023